Tribunal: TCU
Processo: 045.732/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais do PSB e PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Lourencio Silva de Moraes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais do PSB e PSE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revel o responsável Lourencio Silva de Moraes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável Lourencio Silva de Moraes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Lourencio Silva de Moraes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/7/2012 47.000,00 16/8/2012 4.000,00 29/8/2012 13.000,00 4/9/2012 751,81 5/9/2012 7,75 3/10/2012 9.000,00 26/10/2012 4.000,00 30/10/2012 5.000,00 21/11/2012 8.800,00 20/12/2012 8.700,00 8/2/2012 6.300,00 12/4/2012 6.200,00 25/5/2012 3.800,00 29/8/2012 4.000,00 4/9/2012 755,34 20/3/2012 8.200,00 11/4/2012 6.300,00 13/4/2012 4.020,00 20/4/2012 4.466,20 25/5/2012 3.100,00 4/9/2012 3.955,76 3/10/2012 3.900,00 20/3/2012 8.100,00 11/4/2012 10.050,00 20/4/2012 2.110,50 20/4/2012 2.080,73 17/5/2012 6.500,00 25/5/2012 3.300,00 15/6/2012 5.000,00 9/8/2012 10.631,73 24/8/2012 3.000,00 29/8/2012 3.000,00 4/9/2012 97,79 5/10/2012 4.000,00 30/10/2012 5.000,00 7/12/2012 3.000,00 14/12/2012 6.000,00 20/3/2012 3.000,00 12/4/2012 6.100,00 13/7/2012 6.000,00 9/8/2012 4.267,05 29/8/2012 3.000,00 4/9/2012 920,33 30/10/2012 4.000,00 20/12/2012 4.500,00 28/2/2012 6.203,02 11/4/2012 5.100,00 20/4/2012 2.400,86 25/5/2012 7.800,00 15/6/2012 5.000,00 4/7/2012 4.000,00 30/7/2012 8.000,00 30/8/2012 5.000,00 4/9/2012 579,67 3/10/2012 5.000,00 22/10/2012 4.000,00 23/11/2012 5.000,00 20/12/2012 4.500,00 8/2/2012 5.100,00 28/2/2012 4.619,86 20/3/2012 4.200,00 13/4/2012 6.030,00 20/4/2012 10.050,00 7/5/2012 4.300,00 8/5/2012 4.400,00 14/5/2012 2.214,50 25/5/2012 3.080,00 15/6/2012 10.000,00 29/6/2012 2.903,70 29/6/2012 3.000,00 3/7/2012 4.000,00 13/7/2012 10.000,00 9/8/2012 1.639,15 24/8/2012 3.000,00 29/8/2012 2.000,00 4/9/2012 502,65 24/9/2012 9.500,00 17/10/2012 9.500,00 21/11/2012 10.000,00 20/12/2012 9.500,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 13/7/2012 8,00 16/8/2012 8,00 3/10/2012 8,00 26/10/2012 7,40 30/10/2012 7,40 21/11/2012 7,40 20/12/2012 7,40 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 17/5/2012 8,00 15/6/2012 8,00 24/8/2012 8,00 5/10/2012 8,00 30/10/2012 7,40 7/12/2012 7,40 14/12/2012 7,40 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 15/6/2012 8,00 4/7/2012 8,00 30/7/2012 8,00 30/8/2012 8,00 3/10/2012 8,00 22/10/2012 7,40 23/11/2012 7,40 20/12/2012 7,40 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 16/3/2012 2,00 7/5/2012 8,00 15/6/2012 8,00 29/6/2012 8,00 3/7/2012 8,00 13/7/2012 8,00 16/8/2012 8,00 24/8/2012 8,00 24/9/2012 7,16 28/9/2012 0,84 17/10/2012 7,40 21/11/2012 4,67 22/11/2012 2,73 20/12/2012 7,40 Valor atualizado do débito (com juros) em 17/1/2023: R$ 831.499,40. 9.3. aplicar ao responsável Lourencio Silva de Moraes, a multa prevista no art. 57 da Lei .443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão: 9.6.1. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão , nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6.2. à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência.